Tribunal: TJDFT
Processo: 0721725-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721725-68.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUPER SAO JOAO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME APELADO: KARI KARI ALIMENTOS LTDA - EPP D E S P A C H O Intime-se a apelante para se manifestar sobre a preliminar suscitada pela apelada em contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 7 de outubro de 2020 14:16:20. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator